Tribunal: TJDFT
Processo: 0743301-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743301-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIRY CRISTINE AMORIM ARAUJO DIAS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 23/11/2023, sobreveio sentença (ID 179199209) nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela recorrente, o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, após as anotações e comunicações necessárias, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n.o 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador